Tribunal: TJBA
Processo: 8113937-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113937-96.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ALINE GEANE OLIVEIRA MARTINS Advogado(s): ELIZABETH GOES LAGO, LORENA AGUIAR MORAES PIRES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 1385 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por reconhecer a compatibilidade do acórdão recorrido com os Temas 339 e 1385 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O acórdão impugnado, prolatado pela Segunda Câmara Cível, determinou o cômputo do estágio probatório no período de progressão na carreira de servidora pública municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido padece de negativa de prestação jurisdicional, em desconformidade com a tese firmada no Tema 339 do STF, e (ii) saber se a controvérsia sobre progressão funcional de servidor não submetido a avaliação de desempenho possui natureza constitucional apta a afastar a incidência do Tema 1385 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão recorrido expôs com clareza os fundamentos jurídicos da decisão, estando em harmonia com a tese firmada no Tema 339 do STF, segundo a qual o art. 93, IX, da CF exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 4 - A controvérsia sobre progressão na carreira de servidor público não submetido a avaliação de desempenho possui natureza infraconstitucional e fática, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1385 (ARE 1.534.108), com trânsito em julgado em 17/06/2025, o que impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 5 - A tese firmada em repercussão geral possui eficácia vinculante e abrange a generalidade dos casos que versem sobre a mesma matéria, não cabendo distinção no caso concreto. 6 - A negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela 2ª Vice-Presidência, quando verificada a consonância do acórdão recorrido com orientação firmada em repercussão geral, constitui cumprimento de imposição legal expressa (CPC, art. 1.030, I, "a", e art. 1.040, I), não se confundindo com apreciação de mérito do recurso extremo. IV. DISPOSITIVO 7 - Agravo interno a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, 37, caput, 41, § 4º, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 937, 1.030, I, "a" e "b", V, e 1.040, I. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 339); STF, ARE 1.534.108 (Tema 1385). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8113937-96.2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Agravada ALINE GEANE OLIVEIRA MARTINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça